Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726355-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VERMONT INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SPE CGWR Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido formulado por Vermont Investimentos Ltda., determinando que os efeitos da execução atingissem o patrimônio da agravante, com fundamento no art. 50, §§ 1o e 2o, II, do CC. Em suas razões, a agravante narra que a execução originária, inicialmente proposta pela Temazec Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Novo Horizonte Empreendimentos Ltda. contra a CGSG Participações Empresariais Ltda., foi instaurada com fundamento em contrato celebrado em 8/10/2020, que previa a dação em pagamento de lotes integrantes de empreendimento imobiliário situado no imóvel da matrícula no 10.099, cuja propriedade originária pertencia à sociedade WDR Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. Esclarece que, posteriormente, foi firmado novo acordo judicial em 12/4/2023, homologado em juízo, que substituiu a obrigação inicial por obrigação pecuniária e transferência de alguns imóveis, obrigação essa inadimplida pela CGSG Part., o que levou ao cumprimento de sentença pela Vermont Investimentos Ltda., cessionária dos créditos originários. Argumenta que a transferência do imóvel matrícula no 10.099 para a agravante ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da execução e à celebração do acordo homologado, sendo plenamente conhecida pelos credores originários, razão pela qual entende inexistente a alegada confusão patrimonial ou fraude. Aduz que a transferência se deu para fins de integralização de capital social, representando efetiva contraprestação, materializada na participação societária com legítima expectativa de lucro decorrente da incorporação imobiliária. Sustenta que a decisão agravada se equivocou ao considerar irrelevante o breve período em que o imóvel esteve sob titularidade da CGSG Participações, desconsiderando o caráter lícito e oneroso das operações imobiliárias subsequentes e a ausência de prejuízo aos credores originais, notadamente ante o caráter público e documentado dos atos registrais imobiliários. Enfatiza ainda que, ao celebrarem o acordo judicial homologado, os credores renunciaram à possibilidade de alegação de fraude referente a atos anteriores à novação, destacando que o próprio acordo previa alternativas caso os imóveis não fossem transferidos. Ademais, ressalta que a alegação de nulidade do negócio jurídico original em virtude de ausência de anuência expressa da WDR, conforme cláusula contratual específica (cláusula 15.4), não foi devidamente analisada pelo juízo a quo, sendo esta matéria essencial ao julgamento. Argumenta, por fim, que não se encontram presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50, §§ 1o e 2o, II, do CC, notadamente em razão da ausência de fraude ou abuso caracterizado pela transferência patrimonial que antecedeu a formação do crédito objeto do cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar imediatamente os efeitos da decisão agravada e impedir a realização de atos constritivos contra seu patrimônio até o julgamento definitivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. À luz dos parâmetros acima, verifica-se que não se encontra presente, no caso concreto, o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris) apto a embasar a suspensão da decisão agravada. Com efeito, em juízo de cognição sumária – próprio desta etapa de análise do pedido de efeito suspensivo –, os fundamentos trazidos pela agravante não se mostram suficientes para afastar os robustos indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial reconhecidos pelo magistrado a quo, que, inclusive, já foram exaustivamente debatidos no agravo de instrumento de no 0716963-36.2024.8.07.0000. Inicialmente, destaque-se que a desconsideração da personalidade jurídica, no presente caso, segue a chamada teoria maior, prevista no art. 50, do CC. Por essa teoria, a regra é a preservação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, somente se admitindo a medida excepcional da desconsideração quando comprovado abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Conforme orientação consolidada, a mera falta de bens em nome da devedora ou seu encerramento irregular, isoladamente, não autorizam a desconsideração, sem prova específica de ato fraudulento dos sócios ou de interposição patrimonial indevida. No caso dos autos, porém, o Juízo a quo identificou elementos concretos que indicam atuação abusiva por parte da devedora original (CGSG Participações) em detrimento dos credores. Consoante consignado na decisão agravada, ficou demonstrado que a 1a executada transferiu a integralidade de seus ativos relevantes (lotes integrantes do empreendimento imobiliário) para a sociedade agravante sem qualquer contraprestação efetiva, esvaziando-se em prejuízo da credora. Ainda que a transferência de bens para integralização de capital social seja, em tese, um ato lícito, a ausência de contraprestações efetivas e contemporâneas a tais operações constitui forte indício de confusão patrimonial entre as sociedades envolvidas. Ademais, expectativa de lucro futuro da agravante, na condição de sócia, não equivale a pagamento ou compensação imediata pela absorção dos bens transferidos. Desse modo, a manobra descrita – pela qual a CGSG ficou praticamente insolvente após repassar seus bens à SPE agravante –, evidencia a falta de separação patrimonial e aponta para o propósito de frustrar credores, preenchendo, em princípio, os requisitos do art. 50, do CC. Registre-se também que a própria estrutura societária e negocial formada – envolvendo as duas empresas e o administrador comum, Sr. Cristiano Goulart – sugere uso abusivo da personalidade jurídica. Isto é, a CGSG contraiu a dívida originária, transferiu seus ativos à SPE (controlada pelo mesmo administrador) e, esvaziada, deixou de cumprir tanto a obrigação inicial quanto o acordo posterior, permanecendo o patrimônio protegido na esfera da SPE. Tais circunstâncias revelam aparente intento fraudulento. No que tange à questão da novação da dívida pelo acordo judicial, igualmente não vislumbro plausibilidade na tese recursal de que isso afastaria a configuração da fraude. De fato, houve um acordo homologado judicialmente (novação) após a transferência dos bens, acordo esse descumprido pela devedora. Todavia, como bem ressaltado na decisão de primeiro grau, a novação extingue a obrigação anterior, mas não convalida atos fraudulentos praticados antes dela, especialmente se tais atos tinham por objetivo frustrar o cumprimento da nova obrigação assumida. Logo, não há como interpretar a novação como um perdão tácito ou legitimação do esvaziamento patrimonial pretérito. Ao contrário, o inadimplemento reiterado após o acordo, aliado à ocultação prévia de patrimônio, reforça a suspeita de fraude contra credores. Os demais argumentos aventados (eventual invalidade de contrato original por falta de anuência de terceiro, alterações societárias posteriores na SPE etc.) não alteram, em princípio, o cerne da controvérsia. A suposta falta de anuência da empresa WDR em contrato pretérito, por exemplo, mostra-se irrelevante ao incidente de desconsideração, pois não diz respeito ao título executivo atual (o acordo homologado). Em suma, nenhum ponto trazido pela agravante evidencia, neste juízo preliminar, erro patente ou ilegalidade na decisão recorrida que possa indicar probabilidade de provimento do agravo. Por fim, cumpre enfatizar que a atribuição de efeito suspensivo exige a conjunção de ambos os requisitos legais, o que não se verifica na hipótese. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator